Tribunal: TJPA
Processo: 0800121-07.2020.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800121-07.2020.8.14.0138

APELANTE: GERALDO COELHO DA SILVA, NADIR CIRINO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ANAPU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OBRAS PÚBLICAS. ALAGAMENTOS RECORRENTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. DANOS CONTÍNUOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Geraldo Coelho da Silva e Nadir Cirino da Silva contra sentença que declarou a prescrição da pretensão indenizatória e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada contra o Município de Anapú.

2.

Os autores alegam que obras realizadas pelo Município em 2014 resultaram em alagamentos frequentes em sua residência, comprometendo sua estrutura e ocasionando prejuízos materiais e morais. Requereram a condenação do ente público à realização de obras para solucionar o problema, bem como ao pagamento de indenizações.

3.

A sentença reconheceu a prescrição quinquenal com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, considerando que o ato ilícito ocorreu em 2014 e a ação foi ajuizada apenas em 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pretensão indenizatória está prescrita, considerando a natureza dos danos alegados; e (ii) verificar se há necessidade de prova pericial para aferição do nexo causal e da extensão dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O prazo prescricional para demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. No entanto, em casos de danos contínuos, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a prescrição se renova a cada nova ocorrência lesiva.

6.

Os danos narrados pelos autores decorrem de alagamentos recorrentes, configurando hipótese de dano contínuo, e não de evento único. Assim, o prazo prescricional não se exauriu.

7.

A responsabilidade civil do Município, em casos de omissão administrativa, segue a teoria da responsabilidade objetiva (CF/1988, art. 37, § 6º), exigindo a comprovação do dano, da omissão do ente público e do nexo causal.

8.

Há nos autos elementos probatórios iniciais, como vídeos e fotografias, que indicam a necessidade de perícia técnica para avaliar a relação entre as obras realizadas pelo Município e os danos alegados, bem como para mensurar sua extensão.

9.

O indeferimento da prova pericial em primeiro grau compromete o direito à ampla defesa e à efetiva tutela jurisdicional (CF/1988, art. 5º, XXXV), justificando a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição quinquenal não se aplica quando os danos alegados possuem caráter contínuo, renovando-se o prazo a cada nova ocorrência lesiva.

2.

Nos casos de alegação de danos estruturais decorrentes de alagamentos frequentes, a prova pericial é essencial para aferição do nexo causal e da extensão dos prejuízos.

3.

O indeferimento da prova pericial em demandas que envolvem apuração técnica inviabiliza o adequado julgamento da causa, justificando a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para instrução probatória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento a apelação interposta, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

4ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 17/02 a 24/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de

Apelação Cível interposta por Geraldo Coelho da Silva e Nadir Cirino da Silva contra a sentença proferida nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face do Município de Anapú, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, julgo o mérito nos termos do art. 487, II, do CPC para declarar a prescrição dos direitos dos autores e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Custas e demais despesas, bem como honorários em 10% do valor da causa a serem arcados pelos autores, “pro rata”. Suspensos pelo deferimento da justiça gratuita pelo lustro legal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.”

Na exordial, os autores alegaram que adquiriram um terreno na Rua Sete de Setembro, Bairro Novo Progresso, no Município de Anapú, onde construíram uma residência em 2004. Em 2014, obras realizadas pelo Município nas proximidades de sua casa resultaram em alagamentos frequentes, comprometendo a estrutura do imóvel e ocasionando danos materiais e morais.

Narraram que, apesar de terem procurado a municipalidade e o Ministério Público para solucionar o problema, nenhuma medida efetiva foi adotada. Postularam a condenação do Município nas seguintes obrigações e indenizações: execução de obras de infraestrutura para implantação de rede coletora de esgoto no bairro; realização de análise da água encanada para uso doméstico; adequação dos padrões de lançamento de efluentes; reparação de danos ambientais; pagamento de R$ 5.999,00 pelos danos materiais decorrentes de alagamentos que afetaram móveis e bens; pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Determinada a emenda da inicial, os pedidos de obrigação de fazer foram extintos sem resolução de mérito. A sentença declarou a prescrição quinquenal da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC, e art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, considerando que o suposto ato ilícito ocorreu em 2014 e a ação foi ajuizada apenas em 20/04/2020.

Inconformados, o sr. Geraldo e a sra. Nadir interpuseram o presente recurso de apelação, defendendo que os danos ao imóvel são contínuos e permanentes, sendo renovados com cada episódio de alagamento. Apontaram que, por conta disso, o prazo prescricional não teria transcorrido, defendendo a inaplicabilidade da prescrição reconhecida na sentença. Alegaram, ainda, que há provas suficientes nos autos, como vídeos e fotos, que comprovam os danos materiais e morais, e reiteraram o pedido de realização de perícia para apurar os prejuízos estruturais causados ao imóvel.

Em contrarrazões, o Município de Anapú sustenta que os argumentos dos apelantes não afastam o reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no decreto nº 20.910/32. Argumentou que o suposto ato ilícito teria ocorrido em 2014 e que os autores tiveram amplo conhecimento dos danos à época, sem que adotassem medidas judiciais dentro do prazo legal. Aduziu, ainda, que os danos alegados não foram comprovados nos autos e que não é possível atribuir responsabilidade ao ente público por danos decorrentes de chuvas, sendo incabível a reforma da sentença. Pugna pela manutenção da sentença.

Regularmente distribuído o feito coube-me a relatoria, ocasião em que recebi a apelação no
duplo efeito
(ID 10327784).

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento ao recurso interposto (ID. 10555558)

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar: se houve prescrição da pretensão autoral em face do Município de Anapú e se são devidas as indenizações por danos morais e materiais postuladas pelos apelantes.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente os pedidos sob fundamento de prescrição quinquenal, com base no art. 1º do decreto nº 20.910/32, ao considerar que o alegado ato ilícito ocorreu em 2014 e a ação foi ajuizada apenas em 20/04/2020, ou seja, após o transcurso do prazo de 5 anos.

Na hipótese em análise, os apelantes alegam que os alagamentos do imóvel são contínuos e decorrem diretamente da ausência de medidas efetivas por parte do Município, tanto parar evitar os alagamentos quanto para solucionar os danos estruturais provocados pela substituição da ponte pelo bueiro em 2014.

O cerne da discussão consiste em verificar se os danos alegados pelos apelantes se configuram como danos permanentes ou danos contínuos. Neste sentido é essencial que se faça essa distinção.

Danos permanentes
decorrem de um único evento, que gera consequências definitivas e marcadas no tempo. Nesse caso, a contagem do prazo prescricional se inicial da data do ato ou fato que causou o dano.

Por outro lado, o
dano contínuo ou permanentes renováveis
, decorrem de uma violação que persiste no tempo ou de sucessivos eventos lesivos, de modo que cada novo ato de violação surge uma nova pretensão indenizatória.

Ocorre que o

art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que fundamentou a sentença ora recorrida, prevê que "as dívidas passivas da União, Estados e Municípios (...) prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem". Dessa forma, o prazo prescricional é, de fato, de cinco anos, contados a partir do momento em que o titular da pretensão teve ciência do ato lesivo.

Contudo, em situações em que os danos decorrentes de atos ilícitos são contínuos ou reiterados, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal têm entendimento consolidado no sentido de que, enquanto perdurar o evento danoso, renova-se o prazo prescricional a cada nova lesão. É o caso, por exemplo, de danos causados por enchentes recorrentes, poluição ambiental ou outros eventos que se perpetuam no tempo, como o alegado na presente demanda.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO. LIMITES. SEGURO HABITACIONAL. DANOS CONTÍNUOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. DIES A QUO. TERCEIRO BENEFICIÁRIO.

1. Não há julgamento extra petita se o Tribunal decide questão que é reflexo do pedido contido na petição inicial. Precedentes.

2. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo.

Precedentes.

3.
Sendo os danos ao imóvel de natureza sucessiva e gradual, sua progressão dá azo a inúmeros sinistros sujeitos à cobertura securitária, renovando seguidamente a pretensão do beneficiário do seguro e, por conseguinte, o marco inicial do prazo prescricional.

Em situações como esta, considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro no momento em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar.

4.
Reconhecendo o acórdão recorrido que o dano foi contínuo, sem possibilidade de definir data para a sua ocorrência e possível conhecimento de sua extensão pelo segurado, não há como revisar o julgado na via especial, para escolher o dia inicial do prazo prescricional. Precedentes.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.143.962/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2012, DJe de 9/4/2012.)

***

AGRAVOS INTERNOS NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSTRUÇÃO DE VIA FÉRREA – DANOS EM IMÓVEIS VIZINHOS – CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO -
DANOS CONTÍNUOS E PERMANENTES – PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA PROCESSAMENTO DE JULGAMENTO
- RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA.

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0806258-42.2019.8.14.0040, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/11/2021, Tribunal Pleno).

Dessa forma, considerando que os danos narrados pelos autores decorrem de alagamentos frequentes, e não de um evento único, reconhece-se o caráter contínuo da lesão.

Assim, não há que se falar em prescrição quinquenal, sendo imperiosa a reforma da sentença nesse ponto para afastar o reconhecimento de prescrição quinquenal.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

No caso dos autos, os apelantes alegam que os alagamentos e os danos estruturais ao imóvel são consequência direta da obra realizada pelo Município em 2014, que teria alterado o fluxo de águas pluviais, uma vez que substituiu uma ponte por um bueiro, sem capacidade de escoamento suficiente para suportar o fluxo das referidas águas pluviais, resultando em alagamentos recorrentes que afetaram sua residência. Apontam, ainda, omissão do ente público em adotar medidas corretivas, mesmo após reiteradas notificações e intervenções administrativas junto ao Ministério Público e outros órgãos competentes.

A responsabilidade civil do Município, nos casos de omissão administrativa, segue a teoria da
responsabilidade objetiva
, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Para sua configuração, é necessário comprovar:

o dano sofrido; a conduta omissiva ou comissiva atribuída à administração; e o nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o prejuízo experimentado pela parte lesada.

Este tribunal possui entendimento consolidado sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PREJUÍZO CAUSADO POR OBRA PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado a alguém. A responsabilidade dos entes da administração pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. III

2.
Na hipótese em julgamento, extrai-se do contexto fático-probatório que a autora foi vítima de graves danos à sua propriedade imobiliária, decorrente de falha em obra do poder público municipal, que levou ao entupimento dos bueiros, queda do muro e, alagamento da sua residência conforme fartamente comprovado nas provas documentais, pericial e testemunhal.

2. Tenho que o valor arbitrado a título de dano moral, em sede de primeiro grau, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), está proporcional ao grau de culpa e ao dano causado a parte Apelada, configurando um valor razoável e justo para a indenização.

3. Recurso de Apelação conhecido e improvido. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da apelação e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença atacada, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de julho de 2019. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0009692-49.2013.8.14.0051, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 08/07/2019, 2ª Turma de Direito Público).

Há nos autos documentos, vídeos e fotografias apresentados pelos apelantes que demonstram a ocorrência de alagamentos no imóvel, reforçando a necessidade de produção de prova pericial para avaliar a extensão dos danos materiais e a existência de danos estruturais no imóvel, bem como a configuração do nexo causal entre as obras realizadas pelo Município e os prejuízos alegados.

O Município, por sua vez, limitou-se a alegar ausência de provas suficientes, sem apresentar documentos ou evidências capazes de afastar as alegações dos apelantes.

Neste sentido, importa registrar que, diante da gravidade das alegações e do direito à efetiva tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF/88), o pedido de realização de perícia deveria ter sido acolhido pelo juízo de primeiro grau, a fim de se permitir a adequada instrução processual.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento

ao recurso de apelação interposto para afastar a prescrição quinquenal
reconhecida na sentença, considerando o caráter contínuo dos danos alegados e
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
para a regular instrução do processo,
com realização de perícia técnica
para apuração do nexo causal, da extensão dos danos materiais e da eventual responsabilidade do Município de Anapú.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/02/2025